Tribunal: TJMT
Processo: 1027891-25.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027891-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO - CPF: 305.266.018-76 (ADVOGADO), BANCO BBM S/A - CNPJ: 15.114.366/0003-20 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (EMBARGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (EMBARGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (EMBARGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (EMBARGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CNPJ: 60.161.082/0001-88 (EMBARGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (EMBARGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (EMBARGADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - CPF: 247.339.248-01 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESCLARECIMENTOS E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Rabobank International Brasil S/A contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJMT que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo formado por pessoas físicas e jurídica, com consolidação substancial, reconhecimento da essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária e suspensão de sua retirada durante o stay period.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar a instauração de incidente para apurar possível fraude na exclusão de empresa vinculada ao grupo; (ii) esclarecer se houve obscuridade quanto à comprovação da essencialidade do imóvel gravado com alienação fiduciária; (iii) examinar eventual omissão sobre os efeitos da cláusula contratual de não essencialidade do bem; e (iv) definir se o acórdão deixou de enfrentar as consequências jurídicas da declaração de essencialidade, sobretudo no tocante ao exercício dos direitos do credor fiduciário durante o período de blindagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BBM S/A, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027891-25.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INSUBSISTÊNCIA – SUPOSTA FRAUDE E OMISSÃO DE SOCIEDADE VINCULADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – REGULARIDADE DO LAUDO PRÉVIO – SUJEIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À JURISDIÇÃO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico formado por produtores rurais, reconhecendo a consolidação substancial entre os requerentes e a essencialidade de bens alienados fiduciariamente. O agravante sustenta, entre outras alegações, inexistência de crise econômico-financeira, ilegitimidade de uma das recuperandas, incompletude documental e irregularidade no laudo de constatação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) verificar se o grupo recuperando se encontra efetivamente em crise econômico-financeira; (ii) aferir se os documentos contábeis apresentados são suficientes para o processamento da recuperação; (iii) definir se há ilegitimidade ativa de uma das coproponentes; (iv) analisar eventual ausência de individualização documental por parte dos recuperandos; (v) apurar se houve fraude pela exclusão de empresa do grupo econômico; (vi) verificar eventual ausência dos documentos previstos no art. 51 da LRF; (vii) examinar se o laudo de constatação prévia é tecnicamente válido; (viii) determinar se obrigações de integrantes do grupo se submetem à recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito judicial demonstra crise atual, objetiva e documentada, com patrimônio líquido negativo e causas identificáveis da insolvência, como intempéries climáticas e expansão em área de risco, sendo suficiente para justificar o deferimento do processamento.

A documentação contábil apresentada pelos recuperandos atende aos requisitos do art. 51 da LRE, tendo sido considerada regular pelo administrador judicial e pelo juízo a quo, afastando a alegação de genericidade ou contradição.

A recuperanda Francieli Aparecida Talini Mascarello demonstrou exercício da atividade rural há mais de dois anos por meio de documentação idônea, e a centralização contábil familiar não descaracteriza sua legitimidade ativa.

A apresentação agrupada de documentos por integrantes de grupo econômico familiar é admitida quando há identificação clara dos titulares, especialmente em contextos de consolidação substancial.

A exclusão da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda. não evidencia fraude, dada a ausência de prova inequívoca de confusão patrimonial ou interdependência operacional, e sua constituição ocorreu antes do pedido de recuperação.

A documentação exigida no art. 51 da LRF foi apresentada de forma suficiente e avaliada positivamente pelo administrador judicial, não havendo nulidade ou irregularidade que invalide o deferimento do processamento.

O laudo de constatação prévia cumpre a finalidade legal de verificar os requisitos mínimos para o processamento da recuperação judicial, não exigindo aprofundamento técnico nesta fase preliminar.

Todas as obrigações dos devedores, inclusive aquelas formalizadas em nome de pessoas físicas, encontram-se vinculadas à atividade rural do grupo e, por isso, sujeitam-se à recuperação, conforme interpretação do art. 49 da LRF e da jurisprudência do STJ.

A aplicação do art. 49, §1º, da LRF e da Súmula 581/STJ não se estende a coobrigados que integram o mesmo grupo em recuperação, sendo incabível o prosseguimento de execuções em face de garantidores que também são recuperandos.”
(Id. 324827381)

Em suas razões, de Id. 327044384, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão prolatado incorreu em omissão, obscuridade e contradição.

Aduz a existência de omissão quanto à ausência de apresentação, pela agravada Francieli, da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) em nome próprio, exigência prevista no art. 48, § 3º da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência), o que comprometeria a comprovação da condição de produtora rural pessoa física. A embargante destaca que Francieli figura como dependente do cônjuge, o que, segundo sustenta, afastaria a existência de rendimentos próprios e, por consequência, de autonomia financeira.

Narra a existência de obscuridade quanto à identificação e análise específica dos documentos considerados pelo juízo como suficientes à comprovação da atuação rural da embargada. Alega que o acórdão embargado se valeu de afirmações genéricas, sem individualizar os elementos comprobatórios atribuídos à Francieli, o que dificultaria a compreensão da
ratio decidendi
e o exercício do contraditório.

Prossegue afirmando a ocorrência de contradição entre dois fundamentos do acórdão: de um lado, a afirmação de que o laudo de constatação prévia evidenciaria com riqueza de dados o estado de insolvência do grupo devedores; de outro, o reconhecimento da fragilidade técnica do mesmo laudo, considerando-se que, nesta fase inicial da recuperação judicial, não se exigiria análise aprofundada da viabilidade econômica do pedido. Tal dualidade, segundo o embargante, comprometeria a coerência interna da fundamentação adotada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com os fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 6º, incisos I e II; 48, §§ 3º, 4º e 5º; 49, §§ 1º e 6º; 51, inciso I e § 6º; 69-G, todos da LRF), nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão, contradição e obscuridade.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

Da alegada inexistência de crise econômico-financeira

Aduz o agravante que os devedores não demonstraram situação de crise atual, real e objetiva, configurando utilização abusiva do instituto da recuperação judicial como meio de blindagem patrimonial.

Todavia, a análise do Laudo de Constatação Prévia, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo recuperacional, revela, com riqueza de dados, o efetivo estado de insolvência e comprometimento da capacidade de solvência do grupo devedores.

Com base na documentação contábil fornecida, apurou-se a queda abrupta do patrimônio líquido, que passou de aproximadamente R$ 45 milhões em 2022 para valor negativo superior a R$ 78 milhões em 2025, o que, por si, constitui indício robusto de insolvência.

Além disso, o laudo indica causas objetivas e contemporâneas da crise, como a expansão operacional em território de risco (Rondônia), intempéries climáticas graves e queda nos preços das commodities agrícolas.

Trata-se, pois, de crise fundada em elementos objetivos, tecnicamente aferidos, e não em juízos subjetivos dos devedores ou alegações genéricas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência de constatação por laudo prévio para o deferimento do processamento do pedido, desde que sustentado em documentação confiável e escorreita.

Nada obstante a alegação de blindagem patrimonial ou intenção fraudulenta, não se verifica nos autos, até o presente momento, prova inequívoca de fraude. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a mera presença de indícios de reestruturação societária ou atos anteriores ao pedido não é, por si, suficiente para caracterizar abuso do direito à recuperação, impondo-se a preservação da presunção de boa-fé até que provas concretas sejam produzidas.

Além disso, não há exigência legal de que a situação de crise se manifeste exclusivamente por ausência de receita. A iminência da insolvência ou incapacidade de reestruturar passivos também justifica o pedido de recuperação judicial (art. 47 da LRE).

Cumpre salientar que a aferição da viabilidade econômica e da efetividade da crise não exige juízo exauriente nesta fase de processamento, mas tão somente o juízo de admissibilidade, como expressamente determinado no art. 52 da LRE. Exigir prova plena de insolvência ou a demonstração aprofundada de plano de recuperação viável nesta fase implicaria desvirtuar o sistema de reestruturação empresarial e frustrar sua finalidade essencial: a preservação da atividade produtiva, do emprego e do crédito.

Rejeito, pois, a alegação de ausência de crise econômico-financeira.

Da alegada apresentação de documentos contábeis genéricos ou contraditórios

Sustenta o agravante que os documentos contábeis apresentados seriam genéricos e contraditórios, não permitindo a aferição real da situação financeira dos recuperandos.

Não assiste razão.

Os autos revelam a juntada de documentação contábil completa e suficiente para a fase inicial da recuperação, em conformidade com o rol do art. 51 da LRF. Foram apresentados: Balanços patrimoniais; Demonstrações de resultado dos exercícios (DREs); Declarações fiscais; Relações de bens; Listas de credores; Certidões negativas ou positivas com efeito de negativas; e Documentos fiscais de movimentação agrícola.

É importante destacar que a análise da qualidade técnica ou profundidade desses documentos compete ao administrador judicial e às fases posteriores do processo (análise do plano, manifestação de credores, assembleia etc.). A exigência de rigor absoluto neste estágio processual violaria o princípio da preservação da empresa e esvaziaria o propósito da constatação prévia como ferramenta auxiliar da jurisdição.

Aliás, o próprio Administrador Judicial atestou a suficiência e regularidade da documentação apresentada, afastando qualquer alegação de inconsistência ou simulação.

Portanto, não se sustenta a tese recursal, inexistindo omissão relevante ou contradição nos documentos apresentados.

Da alegada ilegitimidade ativa de Francieli Aparecida Talini Mascarello

A parte agravante sustenta a ilegitimidade da recuperanda Francieli por suposta ausência de prova de atividade empresarial rural individual. Sustenta, ainda, que os documentos apresentados por ela (em especial, os livros-caixa) seriam replicados de outro coproponente (Vitor), configurando fraude.

Primeiramente, o art. 48 da LRF exige exercício regular da atividade há mais de dois anos, não sendo imprescindível o registro formal anterior na junta comercial – entendimento já consolidado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.800.032/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/02/2019).

No caso, a agravada Francieli apresentou documentação fiscal, livros-caixa e declaração de exercício da atividade rural, os quais foram analisados e considerados suficientes pelo administrador judicial e pelo juízo de origem.

Quanto à suposta repetição de documentos com o coproponente Vitor, o parecer ministerial é esclarecedor ao pontuar que:

“A formação de grupo econômico de natureza familiar, com gestão compartilhada e comunhão de interesses, conduz naturalmente à centralização das atividades administrativas e contábeis, de modo que a repetição de lançamentos não é indício de irregularidade, mas reflexo direto da coordenação das operações.”

Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam a emissão de notas fiscais, existência de DREs, balanços patrimoniais e movimentações compatíveis com o exercício da atividade rural há mais de dois anos, preenchendo os requisitos do art. 48 da Lei n.º 11.101/2005.

Repisa-se, a centralização da contabilidade entre os membros do grupo familiar não constitui irregularidade, conforme reconhecido pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, sendo prática comum em estruturas familiares do meio rural, conforme a jurisprudência citada pelo parecer (TJMT, AI 1002713-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho).

A própria realidade do meio rural justifica, em diversos casos, a centralização da movimentação econômica nas mãos de um dos membros do núcleo familiar, sem que isso descaracterize o exercício conjunto da atividade produtiva.

Dessa forma, não se constata vício jurídico que justifique a exclusão da agravada Francieli do polo ativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO FORMADO POR PRODUTORES RURAIS.
INCLUSÃO DAS ESPOSAS EM LITISCONSÓRCIO ATIVO – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DEMONSTRADA – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMPROVADOS .
RECURSO PROVIDO. Os ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.905 .573/MT, realizado em 03/8/2022. sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixaram tese no Tema 1.145 de repercusão geral, no sentido de que "Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro." . Colhe-se do Laudo de Constatação Prévio que a Administradora Judicial aponta que Bianka e Estela constam no Cadastro da Agropecuária (CAP) como cônjuges de Thiago e Luiz Carlos no comprovante de inscrição estadual, o que, segundo afirma a Administradora Judicial," contabilmente gera benefícios próprios de produtores rurais " também para as proponente
s. Havendo prova do envolvimento da esposa do produtor rural na atividade exercida pelo cônjuge, impõe-se também em relação a ela o deferimento do pedido de recuperação recuperação judicial.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14104706120248120000 Dourados, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Da alegação de ausência de individualização da documentação por recuperando

Alega o agravante que a documentação apresentada não teria sido individualizada, comprometendo a higidez do pedido.

Embora os autos revelem que muitos documentos foram apresentados de forma agrupada, consta expressamente a identificação dos titulares e a vinculação de cada peça documental aos respectivos proponentes, conforme ressaltado tanto nas contrarrazões como no parecer do Ministério Público.

A jurisprudência tem sido reiterada em reconhecer que, em casos de consolidação processual ou substancial entre membros de grupo econômico familiar, a apresentação conjunta de documentos é possível, desde que haja clareza na identificação dos titulares das obrigações e direitos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRODUTORES RURAIS . GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS PARA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL ATENDIDOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATENDIDOS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL . DECISÃO MANTIDA.
LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 . No caso dos autos se trata de um grupo familiar no qual os agravados estão sediados na mesma propriedade e endereço, atuam no mesmo segmento empresarial, utilizam a mesma estrutura administrativa, financeira e contábil, possuem funcionários em comum, bem como utilizam da mesma área para plantio e do mesmo maquinário para produção agrícola. Há nítida relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Assim, a consolidação processual é medida que se impõe. 2 . Na hipótese restou comprovado que foram atendidos todos os requisitos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados
3. Decisão mantida. 4. Liminar concedida neste recurso revogada . 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10145157420228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Logo, não procede à alegação recursal nesse ponto.

Da consolidação substancial e suposta fraude na exclusão de empresa vinculada

Sustenta a parte agravante que houve tentativa de fraude pela exclusão da sociedade R.C. Mascarello & Cia Ltda., do polo ativo da recuperação judicial, embora supostamente integre o mesmo grupo econômico e detenha patrimônio relevante, omitido no pedido, supostamente criada para blindagem patrimonial.

Entretanto, até o momento, os elementos dos autos não comprovam de forma inequívoca a existência de confusão patrimonial, gestão unificada ou interdependência operacional entre a referida sociedade e os demais recuperandos.

O vínculo societário com um dos recuperandos, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, especialmente diante da manifestação do Administrador Judicial, que esclareceu que a sociedade detém patrimônio próprio e que sua constituição se deu em momento anterior à formulação do pedido de recuperação.

A eventual existência de fraude, nos moldes alegados, pressupõe instrução probatória mais aprofundada, inclusive com análise contábil e pericial ampliada, incompatível com a cognição sumária própria da presente via recursal.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca e diante da presunção de legitimidade do ato judicial recorrido, não se justifica a revogação da decisão com fundamento em suposta omissão dolosa, sem a devida dilação probatória em primeiro grau.

Assim, ausente prova inequívoca, afasto a tese de fraude por exclusão societária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO . REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE OBJETIVA. FRAUDE À CREDORES . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial se restringe, tão somente, em analisar o preenchimento formal dos requisitos constantes nos arts . 48 e 51 da Lei 11.101/05.
Constatando-se o regular cumprimento das exigências legais para o processamento da recuperação, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. Eventual ocorrência de fraude à credores desafia dilação probatória, devendo a sua apuração ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04220308720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Da suposta incompletude da documentação do art. 51 da LRE

A documentação apresentada foi considerada suficiente pelo juízo de origem, pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público. Ainda que em parte unificada, os autos contêm elementos individualizados por meio de planilhas e esclarecimentos complementares prestados pelos recuperandos e validados pela perícia.

Dessa forma, não há nulidade processual ou irregularidade formal capaz de justificar a revogação do deferimento do processamento.

Da alegada fragilidade técnica do Laudo de Constatação Prévia

Alega o agravante que o laudo de constatação prévia seria tecnicamente frágil e insuficiente para o deferimento da recuperação.

Entretanto, o referido laudo, elaborado por perito nomeado judicialmente, cumpre sua finalidade legal: verificar se estão presentes os requisitos formais e mínimos exigidos pela Lei nº 11.101/2005 para o deferimento da recuperação. Não se exige, nesta etapa, análise minuciosa da viabilidade do plano ou do mérito econômico do pedido, mas apenas a verificação da existência da atividade empresarial, da crise e da documentação mínima.

O juízo a quo, respaldado no laudo e nos demais elementos do processo, concluiu corretamente pela presença dos requisitos legais, subjetivos e objetivos, como reafirmado pela manifestação ministerial e pelo parecer do administrador judicial.

Portanto, inexiste vício que macule a decisão agravada.

Da alegação de que apenas créditos rurais estariam sujeitos ao concurso de credores

Aduz o agravante que as decisões agravadas teriam ampliado indevidamente o alcance da suspensão prevista no art. 6º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, ao não ressalvar que, tratando-se de produtores rurais, somente os créditos decorrentes da atividade rural deveriam ser considerados sujeitos ao regime concursal. Sustenta, ainda, que obrigações pessoais dos agravados, sem vinculação direta à exploração agrícola, não se sujeitam à recuperação, podendo as execuções respectivas prosseguir normalmente.

Alega, ademais, que os agravados Raijan e Francieli figuram como avalistas em operações bancárias realizadas pela Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., de modo que os avais teriam sido prestados na qualidade de pessoas físicas, desvinculados da atividade rural. Invoca, para tanto, o art. 49, § 1º, da LRF, bem como a Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar que a recuperação judicial não impediria a cobrança dos coobrigados e garantidores pessoais.

Não procede a insurgência.

De início, cumpre salientar que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física encontra disciplina nos arts. 48 e 49 da Lei nº 11.101/2005, cuja interpretação deve se dar à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47), que informa todo o sistema de insolvência empresarial.

O art. 49, caput, é cristalino ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

A limitação pretendida representaria uma interpretação restritiva e contrária à teleologia do instituto, esvaziando a própria função recuperacional, que visa à reestruturação global do agente econômico e não apenas de parcela de sua dívida.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o produtor rural pessoa física, ao comprovar o exercício da atividade por mais de dois anos, equipara-se a empresário para todos os fins legais, inclusive quanto à sujeição integral de seu passivo à recuperação judicial, abrangendo os créditos de natureza mista, civil ou bancária, desde que ligados à manutenção do empreendimento produtivo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS . 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART . 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts . 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro . Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art . 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5 . Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (STJ - REsp: 1800032 MT 2019/0050498-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Logo, o produtor rural que comprova o exercício regular de sua atividade por mais de dois anos faz jus ao tratamento conferido ao empresário pela Lei 11.101/2005, de modo que todas as obrigações contraídas no curso da atividade econômica desenvolvida sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial.

No caso concreto, as decisões de primeiro grau fundamentadamente reconheceram que as obrigações assumidas por Raijan e Francieli, ainda que formalmente em nome de pessoas físicas, estão intrinsecamente ligadas à atividade rural desempenhada pelo grupo familiar.

O Juízo a quo expressamente consignou que:

“Os débitos contraídos em nome de pessoas físicas, como os firmados por Raijan e Francieli, estão vinculados à atividade rural desenvolvida pelo grupo como um todo e, portanto, integram o passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.” (Id. 201856094 – autos de origem)

Tal conclusão não foi infirmada por qualquer prova em sentido contrário. Ao contrário, o conjunto documental revela que os empréstimos e avais prestados pelos agravados foram todos contraídos em contexto de financiamento e garantia de operações da atividade agrícola, elemento que os insere diretamente na dinâmica do empreendimento rural a ser preservado.

A segunda vertente do argumento recursal refere-se às garantias fidejussórias prestadas por Raijan e Francieli em favor da Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., alegando o agravante que tais garantias foram outorgadas em caráter pessoal, e, por isso, não estariam sujeitas à recuperação judicial.

Mais uma vez, sem razão.

De fato, o art. 49, §1º, da LRE e a Súmula nº 581/STJ estabelecem que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra coobrigados, fiadores e avalistas. Todavia, tal regra se aplica a terceiros estranhos ao processo recuperacional, e não ao próprio devedor em recuperação, ainda que figure também como garantidor de obrigações do grupo econômico.

No caso, Raijan e Francieli não são terceiros estranhos, mas integrantes do mesmo núcleo familiar e empresarial, com evidente interdependência operacional, financeira e patrimonial. As garantias prestadas, embora formalizadas como avais pessoais, servem à própria dinâmica da atividade agrícola comum, não havendo como dissociá-las do conjunto da exploração econômica.

Admitir a exclusão dessas obrigações do regime concursal seria fragmentar artificialmente a unidade patrimonial e funcional do grupo, contrariando o princípio da consolidação substancial reconhecida nos autos.

Com efeito, as garantias pessoais prestadas entre integrantes do mesmo grupo econômico e em benefício de obrigações diretamente relacionadas à atividade empresarial devem ser tratadas como obrigações da própria recuperanda, sujeitas, portanto, à jurisdição universal da recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a suspensão da execução, ante o deferimento da recuperação judicial dos executados. Inconformismo da exequente . Credor alega que o feito executivo deve prosseguir perante os avalistas. Descabimento.
Deferimento da recuperação judicial que incluí os devedores solidários como recuperandos. Executados exercem profissionalmente atividade rural e são integrantes do grupo econômico beneficiário do processamento da demanda recuperacional . Patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física se confunde, sendo devida a extensão do sobrestamento aos garantidores do crédito exequendo.
Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida . Recurso desprovido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22349680420248260000 São Paulo, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 13/11/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO ECONÔMICO - PRODUTORES RURAIS - AVALISTAS - ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE DOIS ANOS - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO - CÔMPUTO PARA O PRAZO EXIGIDO PELA LEI - ART. 48, LEI 11.101/05 - PARACER TÉCNICO PRÉVIO -
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art . 47, da Lei Federal 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica - O objetivo primordial da recuperação judicial é a preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, o que se faz por meio da viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira suportada pelo devedor - Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020 não pairam dúvidas acerca da legitimidade do produtor rural, seja pessoa física ou jurídica, em postular a sua recuperação judicial, sendo certo de que a atividade rural, como qualquer outra atividade econômica, também está sujeita à crise econômica financeira - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o empresário rural pode computar o período anterior à formalização do registro na Junta Comercial, para comprovação do prazo de dois anos do exercício da atividade contido no caput, do art. 48, da Lei 11 .101/05 -
Não constitui óbice ao deferimento do processamento da recuperação judicial o fato de os produtores rurais figurarem como avalistas de dívidas da pessoa jurídica do grupo econômico, sobretudo quando existe parecer técnico atestando que os requisitos legais foram cumpridos.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09678109020248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/04/2024)

Logo, a invocação do §1º do art. 49 e da Súmula 581/STJ não aproveita ao agravante, pois tais dispositivos não têm aplicação a devedores solidários que integram o mesmo grupo econômico submetido ao juízo da recuperação.

Outrossim, a análise dos autos não revela qualquer indício concreto de dívidas pessoais autônomas, desvinculadas da atividade rural. Todas as obrigações invocadas pelo agravante decorrem de contratos firmados com instituições financeiras para viabilizar o custeio, investimento e gestão do ciclo produtivo agrícola.

Assim, não há que se falar em créditos estranhos à recuperação. Ainda que formalmente contraídos em nome das pessoas físicas de Raijan ou Francieli, tais contratos constituem instrumentos de financiamento empresarial e devem, por consequência, submeter-se ao concurso universal de credores.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO

(
V
ogal)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1028426-51.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Mascarello com consolidação substancial e reconheceu a essencialidade de imóvel alienado fiduciariamente ao embargante.

O embargante alega
obscuridade quanto aos documentos comprobatórios da atividade rural exercida pela embargada
Francieli
e
contradição em relação ao Laudo de Constatação Prévia, esclarecendo o real valor probatório atribuído a este documento para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Os embargados
, intimados, não apresentaram manifestação.

É o relatório.

Os Embargos de Declaração têm finalidade limitada, pois servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o juiz ou o Tribunal deveria examinar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam ao novo julgamento da causa. Em regra, possuem natureza meramente integrativa ou
aclaratória
, e não substitutiva ou modificativa.

Cumpre
apont
ar que, após a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos embargados, diversos Agravos de Instrumento foram interpostos (processos nº 1027849-73.2025.8.11.0000, 1027966-64.2025.8.11.0000, 1027891-25.2025.8.11.0000, 1028426-51.2025.8.11.0000 e 1027719-83.2025.8.11.0000). Todos foram julgados por esta Terceira Câmara de Direito Privado em 29/10/2025 e restaram não providos, em sessão da qual não participei.

Ainda que exista divergência de entendimento da minha parte quanto à conclusão do aresto embargado,
vide voto proferido no Agravo de Instrumento nº
1028620-51.2025.8.11.0000, julgado em 26.11.2025
,
é imprescindível reconhecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito. Sua natureza é estrita e não autoriza o reexame do recurso já apreciado.

O voto do Relator demonstra que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, as questões levantadas pela
parte,
não
dispondo dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Diante dessas razões, rejeito os Embargos de Declaração.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(Vogal)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1028426-51.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Mascarello com consolidação substancial e reconheceu a essencialidade de imóvel alienado fiduciariamente ao embargante.

O embargante alega obscuridade quanto aos documentos comprobatórios da atividade rural exercida pela embargada Francieli e contradição em relação ao Laudo de Constatação Prévia, esclarecendo o real valor probatório atribuído a este documento para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Os embargados, intimados, não apresentaram manifestação.

É o relatório.

Os Embargos de Declaração têm finalidade limitada, pois servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o juiz ou o Tribunal deveria examinar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam ao novo julgamento da causa. Em regra, possuem natureza meramente integrativa ou aclaratória, e não substitutiva ou modificativa.

Cumpre apontar que, após a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos embargados, diversos Agravos de Instrumento foram interpostos (processos nº 1027849-73.2025.8.11.0000, 1027966-64.2025.8.11.0000, 1027891-25.2025.8.11.0000, 1028426-51.2025.8.11.0000 e 1027719-83.2025.8.11.0000). Todos foram julgados por esta Terceira Câmara de Direito Privado em 29/10/2025 e restaram não providos, em sessão da qual não participei.

Ainda que exista divergência de entendimento da minha parte quanto à conclusão do aresto embargado, vide voto proferido no Agravo de Instrumento nº 1028620-51.2025.8.11.0000, julgado em 26.11.2025, é imprescindível reconhecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito. Sua natureza é estrita e não autoriza o reexame do recurso já apreciado.

O voto do Relator demonstra que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, as questões levantadas pela parte, não dispondo dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Diante dessas razões, rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025